Tribunal: STF
Processo: ARE 1502028
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado:



    RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTOS PELA DEFESA E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. HOMICÍDIO SIMPLES. PLEITO DEFENSIVO DE IMPRONÚNCIA POR NEGATIVA DE AUTORIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 414, CPP. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. IMPRONÚNCIA INADMISSÍVEL. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. PLEITO DO PARQUET DE REESTABELECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA, DECOTADAS PELO JUIZ DE 1º GRAU. INDÍCIOS DE O DELITO TER SIDO PRATICADO MEDIANTE EMPREGO DE PERIGO COMUM E COM IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA. A AUSÊNCIA DE MOTIVOS NÃO SE EQUIPARA À FUTILIDADE, DEVENDO SER MANTIDA A EXCLUSÃO DESTA QUALIFICADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 



    1. Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, é impositiva a pronúncia, submetendo-se os Acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri.



     2. Estando o Juiz convencido da ocorrência do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e existência de dúvida sobre a legítima defesa, está autorizado a prolatar decisão de pronúncia. 



    3. Nesta primeira fase do procedimento escalonado do Júri prevalece o juízo de admissibilidade, fundado em fortes suspeitas, sendo que, na hipótese de eventuais dúvidas, deve o juiz sumariante orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate. 



    4. Os disparos efetuados, no contexto dos autos, submeteram os transeuntes e vizinhos da vítima a perigo comum. 



    5. Tomando por base os relatos das testemunhas, denota-se, ao menos em análise perfunctória, a ocorrência de emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.



     6. A aparente ausência de motivo dos disparos – referida na exordial e em consonância com as provas testemunhais – não pode ser equiparada a motivo fútil, sendo imperativa a manutenção da exclusão desta qualificadora. - (e-doc. 265, p. 1-3)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XXXIX e LVI, da Constituição Federal (e-doc. 270).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência da Súmula 284/STF (e-doc. 278).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque, dentre o mais relevante, constato que no presente recurso extraordinário não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das matérias constitucionais suscitadas, limitando-se o recorrente a apresentar preliminar formal genérica, relacionando precedentes com temática completamente dissociada do acórdão recorrido, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC.



    6. Com efeito, o preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento de sua exigência. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 01/08/2018).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator